Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737571-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO DE LIMA MOREIRA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, incisos V (violar manifestamente norma jurídica) e VIII (erro de fato) do CPC, com pedido liminar, intentada por RICARDO DE LIMA MOREIRA visando desconstituir o v. acórdão de no 1848388 proferido pela egrégia 8a Turma Cível dessa Corte de Justiça (ID 75884287, pág. 387/401), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente pedido formulado na exordial almejando a condenação dos Réus a conceder ao Autor a aposentadoria com proventos integrais (ID 75884287, pág. 250/255. O autor sustenta, em síntese, que "o acórdão afrontou diretamente o artigo 40 da Constituição Federal e o artigo 18, §1o, da LC 769/2008, ao restringir indevidamente o conceito de acidente em serviço e considerar o rol do §5o taxativo. A interpretação deve ser teleológica e protetiva.” Defende que "o Tribunal desconsiderou documentos médicos que atestavam a relação entre o quadro psiquiátrico e o ambiente laboral. A perícia judicial não foi conclusiva e minimizou o nexo laboral, mas a decisão rescindenda a tratou como definitiva.” Afirma que “na decisão rescindenda, o laudo pericial considerou que a síndrome de Burnout não seria doença, motivo pelo qual não poderia ensejar aposentadoria com proventos integrais. Contudo, essa conclusão técnica é parcial e juridicamente equivocada, pois a OMS, ao editar a CID-11, classificou a síndrome de Burnout não como transtorno mental, mas como fenômeno ocupacional, constante no capítulo “Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com os serviços de saúde”. Conclui aduzindo que "ao interpretar o Burnout como simples “não doença”, o perito deixou de aplicar o correto enquadramento internacionalmente reconhecido. Essa falha contaminou o julgamento rescindendo, configurando: • Erro de fato, pois partiu da premissa incorreta de que não haveria enquadramento clínico ou laboral; • Violação manifesta de norma jurídica, já que ignorou a necessidade de interpretar a LC 769/2008 à luz da ciência médica atual, que classifica o Burnout como condição laboral típica.” Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela visando “suspender os efeitos do acórdão rescindendo, garantindo-se ao Rescindente a percepção provisória dos proventos integrais.” Em provimento definitivo, requer o julgamento de procedência do pedido para o fim de rescindir o v. acórdão impugnado, reconhecendo o direito do autor à aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, em razão do nexo laboral com a Síndrome de Burnout e demais transtornos psíquicos. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que os documentos colacionados aos autos, em especial os contracheques do autor, fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício vindicado. A jurisprudência do colendo STJ rechaça a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte autora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao demandante. Ultrapassada a questão, o Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir o v. acórdão de no 1848388 proferido pela egrégia 8a Turma Cível dessa Corte de Justiça (ID 75884287, pág. 387/401), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente pedido formulado na exordial almejando a condenação dos Réus a conceder ao Autor a aposentadoria com proventos integrais (ID 75884287, pág. 250/255. Em uma análise própria do momento processual, e para fins da liminar vindicada, não houve a alegada violação à norma jurídica e/ou erro de fato. O v. acórdão não negou validade aos documentos juntados pelo autor. Muito ao contrário, eles serviram de base à formação do convencimento motivado do Juízo, consoante se verifica do seguinte trecho do voto exarado pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas (Relator), “in verbis”: “(...) No caso dos autos, o Apelante é professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, admitido em 7/6/2005, mas se encontra afastado das atividades laborais por problemas médicos psiquiátricos, supostamente causados pelo seu ambiente e natureza de trabalho. Realizada a perícia em juízo, fundada em rigoroso critério técnico-científico e submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, concluiu-se que o Autor é acometido de Transtorno de Adaptação e Depressão, mas não Síndrome de Burnout, consignando a inexistência de nexo causal entre o quadro de saúde dele e o trabalho realizado. Confira-se, nesse sentido, trecho do Laudo Pericial (ID 53562747): “10. Conclusão Periciando é portador de adoecimento psíquico depressivo de caráter, predominantemente, reativo, e, a priori, temporário. Atualmente, está incapaz totalmente para o trabalho por tempo indeterminado, mas não definitivamente e nem para todo e qualquer trabalho. O seu adoecimento psíquico tem relação com o trabalho, mas não há nexo causal com o seu trabalho, sendo determinado, predominantemente, por fatores psíquicos e psicológicos individuais. 11. Respostas aos Quesitos 11.1 Quesitos da Parte Autora [...] 2-Qual o CID que se encaixa a patologia? F 43.2 (Transtorno de Adaptação) + F 32 (Depressão) [...] 8-A referida lesão é consequência de acidente de trabalho? Não, mas, sim, devido a fatores, predominantemente, individuais 9-O periciando tem a síndrome de Burnout? Não. [...] 11- A doença do periciando é doença do trabalho? Não.” Registre-se que, a despeito das alegações do Autor no sentido de ser acometido pela Síndrome de Burnout, inexiste no feito qualquer elemento probatório a corroborar essa assertiva. Os atestados médicos coligidos aos autos assentam que o Autor se encontra sob cuidados profissionais, com diagnóstico psiquiátrico de CID 10 F43.22 (Reação mista de ansiedade e depressão) (IDs 53562680 a 53562685). O laudo psicológico apresentado indica “episódio depressivo moderado” (CID 10 F32.1) (ID 53562680). Impende destacar que nenhum dos documentos apresentados pelo Autor faz menção às condições de trabalho dele, muito menos indicam que as enfermidades diagnosticadas teriam qualquer relação com as atividades desempenhadas. Portanto, não há que falar na configuração do acidente em serviço, uma vez que não restou demonstrado nos autos que os fatos que desencadearam a doença do Autor guardam qualquer relação, direta ou indireta, com as funções que ele exerce. Ressalte-se que, ademais, a doença que acomete o Apelante não se encontra inserida no rol taxativo das moléstias profissionais ou doenças graves que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao servidor, a inviabilizar o acolhimento do pleito autoral. (...)” Em verdade, em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, quer me parecer que o que o autor pretende com esta ação rescisória é que se dê uma nova interpretação aos documentos por ele juntados, o que não se coaduna com a natureza da ação rescisória, fundada em violação à norma jurídica, exigindo-se, em tal caso, que a ofensa seja manifesta, "de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir" (STJ, AgInt no REsp 1282564/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016). É cediço que "a viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo" (STJ, AgInt no AREsp 314.560/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). É o que basta para INDEFERIR a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator